Tribunal: STF
Processo: HC 181709
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato, em favor de Natan Henrique Peres Froes contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 561.904/SP
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros dois corréus, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de 255 porções de cocaína (41,5g) e 272 porções de crack (55,34g), além de além dos celulares e apetrechos usados para prática delitiva.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (255 eppendorf's de cocaína (em pó), com peso líquido de 41,50 gramas; e 272 porções de cocaína (sob a forma de crack), com massa de 55,34 gramas), além de celulares e veículo - Pressupostos da segregação cautelar presentes - Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que o acusado é primário e de bons antecedentes.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque o paciente já foi condenado por crime doloso, de modo que a prisão preventiva é necessária para se obstar a reiteração delitiva. Para tanto assentou o STJ:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    O decreto prisional restou assim fundamentado (fls. 58-59):
    ‘Os crimes imputados aos acusados são graves e causam grande intranqüilidade social, colocando a saúde pública em elevado perigo. Além disso, seus efeitos secundários causam aumento da criminalidade em geral, tudo indicando séria perturbação da ordem pública.
    Há indícios de materialidade e de autoria na medida em que os acusados, juntamente com o adolescente, transportavam, traziam consigo e guardavam, para pronta alienação a terceiros, a quantia de 255 porções de cocaína (41,5g) e 272 porções de crack (55,34g). Acresça-se, ainda, que o acusado Fabiano e
    Natan (fls. 68/69 e 80/81), já foram condenados por crimes dolosos, enquanto que o acusado Fernando está sendo processo por delito idêntico ao que ora se apura (fls. 74/75).
    A gravidade concreta da conduta impõe a custódia cautelar. Com efeito, no caso sob análise, as circunstâncias da prisão, quais sejam a natureza, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, além dos celulares e apetrechos usados para prática delitiva, demonstram, em análise preliminar, a ligação dos acusados com as atividades criminosas. A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5º da CF. Habeas corpus indeferido” (1ª Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).
    Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante a gravidade da conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública.
    Diante deste quadro, acolho o requerimento da autoridade policial, ratificado e complementado pelo Dr. Promotor de Justiça e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados Fernando Alves Machado e Natan Henrique Peres Froes expedindo-se mandados de prisão, com urgência’.
    Como se vê, a decisão apresenta fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, evidenciada nas circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos – 41,5g cocaína e 55,3g de crack, além do fato de que o acusado Fabiano e Natan (fls. 68/69 e 80/81), já foram condenados por crimes dolosos.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.
    Esta Corte tem compreendido, também, que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, principalmente, quando em gozo de liberdade provisória anteriormente deferida, volta o agente à prática criminosa. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do recurso em habeas corpus por ocasião do exame de mérito, pela Turma, então garantindo a eficácia plena das decisões pelo Colegiado.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”. (eDOC 4)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente